Tribunal: TJSP
Processo: 1040942-87.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
APELAÇÃO - ação de indenização por danos morais - transporte aéreo internacional - atraso de voo - sentença de procedência - recurso - APLICAÇÃO DAS NORMAS PROTETIVAS DO CONSUMIDOR - INCONTROVERSAS A RELAÇÃO JURÍDICA ESTABELECIDA ENTRE AS PARTES E O CANCELAMENTO DO VOO - EVIDENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ARTIGO 14 DO CDC - AUSENTE

Ementa:
APELAÇÃO - ação de indenização por danos morais - transporte aéreo internacional - atraso de voo - sentença de procedência - recurso - APLICAÇÃO DAS NORMAS PROTETIVAS DO CONSUMIDOR - INCONTROVERSAS A RELAÇÃO JURÍDICA ESTABELECIDA ENTRE AS PARTES E O CANCELAMENTO DO VOO - EVIDENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ARTIGO 14 DO CDC - AUSENTE COMPROVADA EXCLUDENTE DE ILICITUDE - QUANTUM INDENIZATÓRIO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE, NO ENTANTO, COMPORTAM REDUÇÃO - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, ALÉM DAS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO, NÃO SE LIMITANDO, O VALOR INDENIZATÓRIO, VALE DIZER, À CONVENÇÃO DE MONTREAL, APLICÁVEL AOS DANOS MATERIAIS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.